Tribunal: STF
Processo: HC 178853
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – TESTEMUNHA – SUBSTITUIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
NULIDADE – ALGEMAS – UTILIZAÇÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP, no processo-crime nº 0001308-05.2016.8.26.0069, na sessão de julgamento, indeferiu pedido, formulado pela defesa, de substituição de uma das testemunhas. Assentou preclusa a possibilidade, a teor do artigo 422 do Código de Processo Penal. Ressaltando insuficiente o número de policiais para garantir a integridade física dos presentes, deixou de acolher requerimento de comparecimento do paciente, sem algemas, perante o Júri. Destacou o dever de zelar pela segurança. Concluiu não contrariado o verbete vinculante nº 11 da Súmula, considerada a justificativa. 
    O Conselho de Sentença condenou-o pelo crime do artigo 121, parágrafos 1º e 2º, incisos III e IV (homicídio praticado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 19 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado. 
    A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação da defesa, redimensionando a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 547.135/SP.
    O impetrante afirma configurada ilegalidade, ante o indeferimento do pedido de substituição de testemunha e da retirada das algemas. Aponta genérica a fundamentação utilizada. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento das nulidades e a determinação de realização de novo Júri. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 26 de janeiro corrente, revelou a preclusão maior do título condenatório. 
    2. O Juízo, ao deixar de acolher pedido de substituição de testemunha, observou o artigo 422 do Código de Processo Penal, a versar o prazo de 5 dias, anteriores ao julgamento em Plenário, para a apresentação do rol. Ante o fato de o pedido ter sido formulado durante a Sessão, surge a extemporaneidade. 
    No tocante à utilização das algemas, relevante é a irresignação. A leitura da ata de julgamento revela que o Juízo, ao determinar o uso, levou em conta o número de policiais na Sessão do Júri e o risco à higidez física das pessoas no local. Partiu da capacidade intuitiva, no que deixou de apontar dado concreto a indicar a necessidade do artefato, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência da premissa lançada. 
    A ressaltar esse entendimento, confiram o assentado no habeas corpus nº 103.175, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2010:
    […] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, vou adiante na concessão da ordem de ofício, porque a situação concreta amolda-se àquela que serviu de base ao Plenário – fui relator do processo – para deferir a ordem. Durante a feitura do júri, o acusado permaneceu – porque teria cometido roubos anteriormente e, então, presumiu-se a periculosidade quanto á agressão aos jurados e também, quem sabe, ao juiz presidente, principalmente ao promotor – algemado durante todo o julgamento. Na visão dos jurados, leigos, isso é uma sinalização quanto à culpa, quanto à periculosidade do próprio réu em julgamento. 
    Peço vênia ao relator para conceder a ordem de ofício e tornar insubsistente o júri realizado.
    […] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso não existir uma norma que, interpretada e aplicada, leve à exigência do protesto. Teria que haver uma justificativa, sim, na ata de julgamento, para ele permanecer algemado. E não houve.
    […] 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para suspender, até o exame do mérito da impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0001308-05.2016.8.26.0069, do Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator